Tribunal: TJSP
Processo: 1030097-90.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030097-90.2015.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
EDWIL ANTONIO CANTADORI JÚNIOR, é embargado CLOVIS FELIPE TEMER
ZALAF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114/50001 -Voto no 31199
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1030097-90.2015.8.26.0114/50001
10a Vara Cível de Campinas
Embargante: Edwil Antonio Cantadori Júnior
Voto no 31199.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
apelado ao v. acórdão de fls. 453/460, sustentando que ele deve ser aclarado, porque: a)
a locação só se finda com a efetiva entrega das chaves, não sendo suficiente o simples
abandono do bem pelo embargado, de modo que não pode ser atribuída ao embargante
o ônus da demora pela retomada do imóvel, o que acaba por prestigiar a atitude
totalmente descabida e negligente adotada pelo embargado; b) “não se pode fazer justiça com
as próprias mãos e, mesmo sabendo o Embargante que o Embargado não tinha realizado sua mudança
definitiva para o imóvel, o Embargante não poderia simplesmente trocar a fechadura e retomar o imóvel,
dependendo de ordem judicial para tanto” (fls. 5, item 11) e em várias oportunidades suplicou ao
magistrado de 1o Grau a retomada do imóvel; c) apesar de formalmente notificado para
pagar e devolver as chaves para o locador, o embargado não o fez, dando causa ao
ajuizamento da demanda, de modo que ele deve ser responsabilizado pelos alugueres e
demais encargos da locação até a entrega do imóvel, que só se deu com a imissão na
posse, ocorrida em 27.1.2017.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão, contradição ou
obscuridade que devam ser supridas.
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado e, neste caso,
nada há a suprir.
Com efeito, o embargante nem sequer aponta omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, mas, ao contrário, suas alegações apenas
reproduzem argumentos expressamente apreciados e refutados no acórdão, com a
intenção de reverter o resultado do julgamento, com o qual ele não se conforma, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114/50001 -Voto no 31199
3
lhe foi parcialmente desfavorável.
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou detida e
pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil), deixando
explicitado que “(...) o autor não demonstrou efetivo interesse em, fosse o caso, recuperar a posse
imediata do imóvel nem se apressou em fazê-lo, mesmo sabendo que ele nunca chegou a ser ocupado pelo
réu, e o MM Juiz de 1o grau também não determinou que a desocupação fosse desde logo constatada,
apesar dela ter sido noticiada já na petição inicial, nada justificando as omissões. Tal comportamento não
pode ser prestigiado, porque a demora do autor em pedir para ser imitido na posse do imóvel dilatou
indevida e falsamente o período pelo qual o réu seria responsável pelos encargos contratados, o que, em
tais circunstâncias, deve ser revisto. Por tais razões, fixa-se como termo final da responsabilidade do réu
pelos aluguéis e encargos locatícios a data da propositura da demanda (14.9.2015 fl. 1), já que o autor
tinha ciência inequívoca de que o imóvel estava desocupado e não só poderia, como deveria ter recorrido da
decisão que indeferiu a liminar, a fim de se imitir rapidamente na posse do bem. (...)” (fls. 458/459).
Vê-se, portanto, que os argumentos oferecidos nos
embargos apenas expressam insatisfação com o resultado do julgamento, procurando
forçar interpretação que favoreça o embargante, inexistindo amparo para o pedido que,
na verdade, visa obtenção de efeito infringente, o que é inviável em sede de embargos.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação do embargante não determina omissão, contradição nem obscuridade do
julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado e julgado, para
fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi decidido.
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o que já
foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora